Tribunal: CARF
Processo: 13780.720191/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13780.720191/2016-15
ACÓRDÃO
2302-004.269 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO DE SOUZA NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
PROVAS
DOCUMENTAIS
APRESENTADAS
EM
FASE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.
É cabível a juntada de documentos ao processo após a apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões invocadas na
decisão de primeira instância, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte comprovado a existência de sentença homologatória
de acordo judicial com a fixação do dever de prestar alimentos com a
indicação do percentual de desconto dos seus rendimentos, é de se
rechaçar a glosa procedia pela fiscalização, de modo a restabelecer a
dedução pleiteada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.269 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13780.720191/2016-15
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-81.174 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 32-
36):
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2015, ano calendário 2014, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Niterói. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.159,24, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 22.366,26. O contribuinte não apresentou decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente determinando o pagamento da pensão alimentícia. A
ciência do Lançamento ocorreu em 11/07/2016 (fls. 17) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 25/07/2016 (fls. 03), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que contesta a glosa e junta os documentos
necessários à comprovação das despesas glosadas.
(...)
Em julgamento, a DRJ manteve a glosa em razão de o Contribuinte não ter
comprovado o percentual de seus rendimentos que deverá ser descontado a título de pensão
alimentícia.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 43-49)
juntando a petição de acordo homologado judicialmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.269 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13780.720191/2016-15
3

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial.
Como apontado no relatório, a decisão de piso manteve a glosa em face da
ausência de documento que comprove qual é o percentual de seus rendimentos que deverá ser
descontado a título de pensão alimentícia.
Do exame dos autos e dos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida, a pretensão recursal merece prosperar.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia do IRPF só pode ser
efetuada se decorrente de decisão judicial, nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95,
sendo certo que a lei não indica a forma como deverá ocorrer a comprovação deste pagamento:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Para afastar a glosa quanto à dedução ao pagamento de pensão alimentícia, o
Recorrente juntou aos autos a Petição de Separação Consensual onde consta o percentual de 20%
de seus rendimentos líquidos a ser pago mensalmente à título de pensão alimentícia aos filhos,
bem como a sentença judicial que homologou o acordo celebrado (fls. 2-4 e fls. 6-7 [e-fls. 43-49]).
Diante deste cenário, entendo que os documentos apresentados em sede de
recurso devem ser apreciados em razão do formalismo moderado e do princípio da verdade
material. Além do que, vale ressaltar que o art. 16, § 4o do Decreto n o 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.269 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13780.720191/2016-15
4
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como se vê, é legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando possui evidente
pertinência e correlação com matéria controversa.
Assim, considerando que o caso em exame se adequa a hipótese do art. 16, § 4o,
alínea c, do Decreto n o 70.235/72 e, considerando que o fundamento para a glosa da despesa foi
a ausência de comprovação do percentual a ser descontado de seus rendimentos a título de
pensão alimentícia, não há motivos para manutenção da glosa.
Desta forma, a decisão recorrida merece reforma.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 55
DF CARF MF
Original